Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014479-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUZINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 483.293.981-53 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CANCELAMENTO DO PLANO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ante a apresentação de protocolo pelo consumidor, comprovando que solicitou o cancelamento dos serviços, são indevidas as cobranças realizadas posteriormente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo ilegítima a cobrança, devem ser declarados inexigíveis os débitos, fazendo jus o consumidor ao recebimento de indenização, ante a falha na prestação do serviço, principalmente porque houve comprovação da realização de reclamação administrativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim as cobranças discutidas no presente recurso.

A recorrente sustenta que não houve contratação do serviço “Net fone”, fornecido pela reclamada, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos valores cobrados, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor der R$12.000,00 (doze mil reais).

Alega ser cliente da recorrida a cerca de um ano, contratante do pacote “ Net Virtua” ( Wi-fi) no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e “serviços móveis” (internet móvel + ligações) no valor de R$ 44,49 (quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) , que totalizam o valor de R$ 159,49 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), contudo a fatura de janeiro/2020 e fevereiro/2020 teria sido cobrado o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), referente a um telefone fixo “Net fone”.

Informa que, tentou contato com a Reclamada por diversas vezes para solicitar a retirada do valor cobrando em excesso nas faturas, pois o serviço não teria sido contratado e utilizado, acarretando no cancelamento do contrato em 19/03/2020, todavia no mês de abril/2020 e maio/2020 ainda recebeu a cobrança dos serviços de telefone fixo.

Narra que, na tentativa de solucionar o problema, a promovente contatou a empresa novamente, conforme protocolo n° 858203467988609, todavia, continuou não obtendo êxito.

Aliado a isso, a reclamante alega que houve a suspensão, por 20 (vinte) dias, do fornecimento de internet e das ligações do seu telefone móvel nº (65)99247-8541, após a solicitação de cancelamento do serviço “ Net Fone”.

A reclamada sustenta que no dia 02/05/2019 instalou o produto “ Net Fone” na residência da reclamante, razão pela qual começou a cobrar o valor de R$40,00 (quarenta reais) nas faturas da reclamante, juntando como prova a ordem de serviço, devidamente assinado pela mesma, contratando o serviço “ Net Fone”.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade das faturas cobradas pela reclamada, referentes ao serviço NET FONE, bem como se procede o pedido de indenização por danos morais .

Pois bem, verifica-se que o serviço NET FONE foi instalado na residência da recorrente, conforme Ordem de Serviço apresentada na contestação pela parte requerida, devidamente assinada pela consumidora.

Contudo, consigna-se que foi solicitado o cancelamento deste serviço em 19/03/2020 na loja da requerida (protocolo anexo a petição inicial), sendo indevidas as cobranças realizadas após esta data. Assim, a sentença merece reforma neste ponto.

Ademais, apesar da cobrança após o cancelamento do serviço, a parte reclamante não suportou qualquer restrição creditícia em decorrência do não pagamento das faturas contestadas. Portanto, por se tratar de mera cobrança, não há que se falar em danos morais.

Nesse caminho o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

Por fim, em relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, consubstanciado na falha da prestação de serviços de internet, uma vez que alega a suspensão do serviço mesmo estando adimplente, consigno que não foram juntados os respectivos comprovantes de pagamento do serviço correspondente ao período supostamente sem internet.

Em que pese ter juntado vários comprovantes de pagamento, contata-se que comprovante de pagamento da fatura do mês de março (correspondente aos serviços prestados em fevereiro), não consta a informação de qual serviço foi pago, uma vez que o valor da total da fatura corresponde à R$199,49, (cento e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) com vencimento em 10.03.2020, sendo que o comprovante apresentado demonstra que a Reclamante pagou de modo parcial a importância de R$119, 49 (cento e dezenove reais e quarenta e nove centavos), em 26.03.2020 (Id. 69396011).

Já em relação à fatura referente ao mês de abril, a autora juntou comprovante que demonstram que pagou apenas o valor referente aos serviços de telefonia móvel no valor de R$ 45,60 (quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

Ressalta-se que a Autora juntou aos autos tão somente comprovantes de pagamentos de faturas do serviço de telefonia móvel, frisa-se, em relação ao serviço de acesso à internet, o qual alega ter sido suspenso a partir de maio de 2020, não foram apresentados os respectivos comprovantes, a fim de demonstrar que eventual suspensão ocorreu de forma desmotivada e ilícita.

A despeito disso, entendo que as reclamações firmadas perante a empresa reclamada e pelo SAC denotam que o reclamante não suportou mero aborrecimento, fazendo jus à indenização por danos morais, razão pela qual, entendo que o importe de R$ 4.000,00-(quatro mil reais) é medida justa e pedagógica.

Dessa forma, tenho que a autora não comprovou o pagamento tempestivo de suas faturas em relação ao serviço de internet, bem como que ocorreu a suspensão dos serviços razão pela qual entendo que não restou configurada a violação aos direitos da Reclamante ou qualquer desobediência a Resolução nº 632/2014 da Anatel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (a) declarar inexigíveis as faturas do serviço NET FONE, referentes aos meses de abril/2020 e maio/2020; e (b) para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ),

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para declarar inexigíveis as faturas do serviço denominado “NET FONE” referentes aos meses de abril/2020 e maio/2020, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante a falha na prestação dos serviços consistente em cobranças indevidas após a solicitação de cancelamento.

Compulsando os autos, vejo que no presente caso, apesar de ter havido a juntada de Ordem de Serviço demonstrando que a promovente efetuou a devida contratação dos serviços de telefonia, houve a juntada de protocolo (858203467988609) na inicial comprovando que houve solicitação de cancelamento dos serviços em 19.03.2020, de modo que são indevidas as faturas cobradas nos meses seguintes, tendo agido com acerto o Relator ao declarar inexigíveis as faturas de abril/2020 e maio/2020 referentes ao serviço denominado “NET FONE”.

Após a solicitação de cancelamento, em virtude do recebimento das cobranças indevidas, a promovente realizou reclamação administrativa por meio do SAC da empresa promovida no intuito der resolver o impasse, conforme protocolos apresentados (858203486745907 e nº 2020459843127), todavia, não obteve êxito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, enviadas após o pedido cancelamento da linha telefônica, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral, pelo fato da persistência das cobranças ultrapassar o mero aborrecimento da vida civil.

Todavia, com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que o valor fixado pelo magistrado Relator não está de acordo com o comumente fixado por esta 2ª Turma Recursal Temporária, motivo pelo qual,
permissa venia
, DIVIRJO para fixar o dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

À vista disso, esta magistrada:

a) ACOMPANHA o voto do Relator no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas de abril/2020 e maio/2020 referentes ao serviço denominado “NET FONE”, bem como quanto à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral;

b) DIVERGE com relação ao
quantum
indenizatório, por entender que deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovente para declarar inexigíveis as faturas do serviço denominado “NET FONE” referentes aos meses de abril/2020 e maio/2020, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ante a falha na prestação dos serviços consistente em cobranças indevidas após a solicitação de cancelamento.

Compulsando os autos, vejo que no presente caso, apesar de ter havido a juntada de Ordem de Serviço demonstrando que a promovente efetuou a devida contratação dos serviços de telefonia, houve a juntada de protocolo (858203467988609) na inicial comprovando que houve solicitação de cancelamento dos serviços em 19.03.2020, de modo que são indevidas as faturas cobradas nos meses seguintes, tendo agido com acerto o Relator ao declarar inexigíveis as faturas de abril/2020 e maio/2020 referentes ao serviço denominado “NET FONE”.

Após a solicitação de cancelamento, em virtude do recebimento das cobranças indevidas, a promovente realizou reclamação administrativa por meio do SAC da empresa promovida no intuito der resolver o impasse, conforme protocolos apresentados (858203486745907 e nº 2020459843127), todavia, não obteve êxito.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas, enviadas após o pedido cancelamento da linha telefônica, configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral, pelo fato da persistência das cobranças ultrapassar o mero aborrecimento da vida civil.

Todavia, com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que o valor fixado pelo magistrado Relator não está de acordo com o comumente fixado por esta 2ª Turma Recursal Temporária, motivo pelo qual,
permissa venia
, DIVIRJO para fixar o dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

À vista disso, esta magistrada:

a) ACOMPANHA o voto do Relator no que se refere à declaração de inexigibilidade das faturas de abril/2020 e maio/2020 referentes ao serviço denominado “NET FONE”, bem como quanto à condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral;

b) DIVERGE com relação ao
quantum
indenizatório, por entender que deve ser fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021